Tribunal: CARF
Processo: 10783.908586/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS-PASEP/COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
FRETES. INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, geram créditos das contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS-PASEP/COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços vinculados diretamente aos insumos importados, que são essenciais para garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto manuseio, atendimento à legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento industrial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE INTERFILIAL DE EMBALAGENS, DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados a embalagens, materiais de limpeza e de insumos são custos de produção (em fases da industrialização), essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908586/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS-PASEP/COFINS foi objeto de análise do
Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa,
que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade
desempenhada.
FRETES.
INSUMOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam
tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas
no País, geram créditos das contribuições.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS.
POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS-
PASEP/COFINS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos
com serviços vinculados diretamente aos insumos importados, que são
essenciais para garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos,
passando pelo correto manuseio, atendimento à legislação do setor e
nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento industrial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE INTERFILIAL DE EMBALAGENS,
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados a embalagens, materiais de limpeza e de insumos são
custos de produção (em fases da industrialização), essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908586/2017-01
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908586/2017-01

O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei no 10.833/2003.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao frete na aquisição de insumos e frete
interfilial de embalagens. E, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas referentes às operações portuárias; frete de materiais de limpeza; frete de
insumos transferidos entre estabelecimentos da pessoa jurídica e frete de produtos acabados.
Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso
voluntário nestes tópicos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.833, de 29 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10783.921930/2016-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Mateus Soares
de Oliveira (suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto). Ausente a
Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo foi formalizado para tratamento do pedido de ressarcimento
referente à crédito de PIS-PASEP/COFINS não-cumulativo decorrente de operações no mercado
interno, de que tratam o art. 17 da Lei 11.033/2004 e o art. 16 da Lei 11.116/2005.
Atrelado ao pedido de ressarcimento foi(ram) apresentada(s) Declaração(ões) de
Compensação.
A DRF, por meio do despacho decisório, deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento.
Em manifestação de inconformidade, a empresa defendeu a legitimidade de seus
créditos, alegando, em síntese, que não cabe na análise dos créditos da não cumulatividade a
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908586/2017-01

aplicação do conceito de IPI, sendo ilegais as Instruções Normativas n° 247/02 e 404/04,
discorrendo sobre um a um dos dispêndios glosados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio de acórdão,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
ao final, requer o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedido de
Ressarcimento (PER) de créditos de COFINS não cumulativa,
resultantes da não incidência desta contribuição sobre as receitas de
vendas não tributadas no mercado interno.
A Recorrente, segundo o seu objeto social, tem como atividade
preponderante a fabricação de adubos e fertilizantes, que estão
sujeitos à alíquota zero (Cap. 31 da TIPI).
A fiscalização operou ajustes quanto aos dispêndios a título de
insumo, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
O conceito de insumo que norteou a auditoria fiscal dos créditos
solicitados pela empresa foi o restrito, no sentido de que são
somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
ou na prestação do serviço da atividade.
Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda, foram enquadrados
como insumos pelas Instruções Normativas da Receita Federal n°
247/2002
e
404/2004,
as
matérias-primas,
os
produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908586/2017-01

jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
fabricação de produtos.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o
conceito de insumo para fins de creditamento, no regime da não-
cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado pela
legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a
Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo
produtivo e, por conseguinte, à execução da atividade empresarial
desenvolvida pela empresa.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido
na sistemática de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as
seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018). Esse é o limite
interpretativo para a análise neste processo.
Em razão disso, deve haver a análise específica da natureza da
atividade de fabricação de adubos e fertilizantes para se aferir o que
é insumo no regime da não-cumulatividade das contribuições PIS e
COFINS.
É o que se fará a seguir.
Direito ao crédito de operações portuárias
Foram glosados os dispêndios com serviços de operações
portuárias, em que estão incluídas despesas com: armazenagem, frete
municipal, carga e descarga, desembaraço, desestiva, movimentação
de carga, operação portuária, transporte portuário, dentre outros.
Sustenta a Recorrente que é impossível desenvolver regularmente seu
processo produtivo sem que: a) a matéria-prima fosse desestivada
(desembarcada do navio e acondicionada em caminhões para o transporte
até o estabelecimento industrial); b) a matéria-prima fosse armazenada
durante o processo de desembaraço; c) fosse contratado transporte
portuário, de modo a permitir o deslocamento da matéria-prima de acordo
com as necessidades e disponibilidades do porto; tudo com o objetivo de
efetivação do desembaraço aduaneiro da matéria-prima.
Os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são
essenciais para garantir a continuidade da atividade de fabricação
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908586/2017-01

dos produtos, passando pelo correto manuseio, atendimento à
legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao
estabelecimento industrial.
Por isso, a glosa deve ser revertida, pois se tratam de custos de
aquisição dos insumos destinados ao processo produtivo, com
direito a creditamento no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
Frete na aquisição de insumos
A autoridade fiscal glosou o crédito de despesas com fretes na
aquisição de insumos, uma vez que estes, por serem matérias-
primas para a produção de fertilizantes, estão sujeitos à alíquota
zero.
A Recorrente, com razão, sustenta que a alíquota zero aplicada às
aquisições de matérias-primas não se estende ao custo de frete, pois
este sofre a tributação normal de PIS/Pasep e de COFINS.
O crédito é permitido com suporte no art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003, porquanto se trata de custo na aquisição de insumos
destinados à produção dos bens, foram tributados pelas
contribuições e foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no
País.
A glosa deve ser revertida.
Créditos de frete de embalagens e de materiais de limpeza
As glosas se referem a:
a) Frete interfilial de embalagens: são materiais auxiliares,
imprescindíveis à manutenção da qualidade do produto final, ao seu
armazenamento e transporte com a segurança exigida.
b) Frete de materiais de limpeza: são utilizados na atividade
industrial, para a higiene e desinfecção do ambiente de trabalho e
do maquinário utilizado no processo produtivo.
c) Frete de insumos transferidos entre estabelecimentos da pessoa
jurídica.
d) Frete de produtos acabados.
Em relação aos itens “a”, “b” e “c” citados acima, as glosas devem
ser revertidas, pois o inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003,
comporta o entendimento de que são dispêndios que integram o
processo produtivo.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.838 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908586/2017-01

Por sua vez, o item “d”, frete de produtos acabados, integra o custo
de venda, com creditamento permitido art. 3o, IX, Lei n°
10.833/2003 c/c art. 15 da Lei n° 10.833/2003.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao frete na aquisição de insumos, ao frete
interfilial de embalagens, às operações portuárias, ao frete de materiais de limpeza, ao frete de
insumos transferidos entre estabelecimentos da pessoa jurídica e ao frete de produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator

Fl. 519
DF CARF MF
Original